Tribunal: TJDFT
Processo: 0002993-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 3,11G E 1,91G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO ATENDIDO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICÁVEL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, II, CPC. REINCIDÊNCIA DE CRIME DOLOSO. CONSTATAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A DUAS ESCOLAS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE DIAS-MULTA. 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, aplicando-se o Princípio da insignificância, tendo em vista o crime ter sido cometido próximo a duas escolas, o que afasta um dos requisitos para a sua incidência, qual seja, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, além da comprovação de quantidade relevante (7 pedras no total de 5,02g) da droga.
3. Ante a reincidência de crime doloso de ambos os acusados, não é aplicável a conversão da pena privativa de liberdade à pena restritiva de direitos, por não atender ao requisito do art. 44, inciso II, do Código Penal.
4. No caso, não há como aplicar somente a pena mínima legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), pois está comprovada a causa de aumento da pena na terceira fase, que foi a conduta ter sido pratica próxima a duas escolas, devendo ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena base, conforme prolatada pela Juíza de primeiro grau.
5. Não cabe o afastamento da pena de multa aos acusados ante a comprovada hipossuficiência, tendo em vista já terem sido beneficiados pela aplicação do mínimo legal de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época da prática do delito.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.